Tribunal: TCU
Processo: 015.015/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia relativos à recuperação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Mendes/BA acerca de possíveis irregularidades ocorridas no aludido município relacionadas à Concorrência 1/2023, cujos recursos para a execução das obras são provenientes de Contrato de Repasse celebrado entre a municipalidade e a Caixa Econômica Federal (Caixa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, conhecer a presente Representação; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Barreto de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, reiterar a diligência ao Município de Barra do Mendes/BA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, encaminhe a este Tribunal os seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.6.1. cópia do diário de obra, do cronograma atualizado, dos relatórios de fiscalização e do processo de pagamento; 9.6.2. cópia do (s) parecer (es) técnico (s) que analisou (aram) a documentação de habilitação das licitantes da Concorrência 1/2023, bem como dos recursos impetrados pela ASCN Construtora Eireli, CNPJ 33.957.361/0001-80, e pela Construtora Villas Boas, CNPJ 17.093.938/0001-04, contra suas inabilitações, incluindo suas respectivas análises; e 9.7. informar ao Município de Barra do Mendes/BA que o descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de nova multa, desta feita, prevista no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do § 3o do aludido dispositivo do RI/TCU.